Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-84.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003801-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (EMBARGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (LITISCONSORTES), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA FATIMA ALECRIN SIMIONATO - CPF: 431.586.278-92 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 278, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROCURAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO NÉGÓCIO MUITOS ANOS APÓS O RECEBIMENTO DOS VALORES – INVIABILIDADE DE BENEFÍCIO POR PRÓPRIA TORPEZA – VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ EM CARÁTER DE JULGAMENTO REPETITIVO – TEMA 421 DO STJ – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E POR ERRO DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA) – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há como albergar a tese de afronta ao artigo 278, parágrafo único do CPC, para o caso de se buscar frustrar a execução, alegando-se vício de formalização da procuração utilizada para a realização do negócio, após anos da celebração do contrato, destacando-se que quem alega o vício beneficiou-se do negócio e recebeu grande soma de valor; caso contrário, estar-se-ia beneficiando o autor por sua própria torpeza, sendo que é vedado o enriquecimento ilícito em nosso ordenamento jurídico. Portanto, deve ser rechaçada a tese de preclusão.

“(...) A fixação de honorários advocatícios é cabível em exceção de pré-executividade somente no caso de acolhimento total ou parcial, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 421 de Recursos Repetitivos), pois em caso de rejeição do incidente os honorários serão devidos na execução. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0384.15.004977-1/002, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019)”.

Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, eis que eles não se prestam à rediscussão da matéria julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA (ID. Num. 286230879),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público que, nos autos de Ação Rescisória n.
1003801-84.2024.8.11.0000
,
proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A (ora Embargado),
à unanimidade,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
,
apenas para que fosse extirpada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em sede de exceção de pré-executividade, permanecendo incólume dos demais tópicos. E, em face da sucumbência mínima do Requerido/Embargado, a parte Autora/Embargante
foi condenada a arcar sozinha com o ônus sucumbencial, sendo suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita a ela concedida.

Em síntese, a Embargante aponta omissão e omissão por erro de fato, alegando ausência de enfrentamento da matéria atinente à nulidade do título executivo.

Diz que ocorreu negativa de prestação jurisdicional.

Requer o “(...) acolhimento dos presentes Aclaratórios, devendo lhes serem atribuídos os efeitos infringentes, sanando o vício de omissão apontado e declarando-se a NULIDADE do Acórdão embargado (ID. 284303382), retornando os autos a novo julgamento a fim de que se analise expressamente todos os pontos trazidos à debate pela petição inicial, especificamente no que se refere à NULIDADE da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 94/00259-2 e de seu Aditivo de Rerratificação (ID. 202951160), firmados por pessoa portadora de instrumento de procuração pública VENCIDO e que SEQUER LHE CONFERIA OS PODERES ESPECÍFICOS para avalizar o título e oferecer bens imóveis em garantia, cuja matéria não foi apreciada por esta Turma, negando a prestação jurisdicional adequada e prolatando decisão citra petita, o que fere o art. 489, §1º, IV do CPC”.

Quanto à omissão por erro de fato, assevera acerca da impossibilidade de preclusão em matéria de ordem pública.

Afirma que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) sejam ACOLHIDOS e, no mérito PROVIDOS os presentes Embargos de Declaração, a fim de SANAR a OMISSÃO e OMISSÃO POR ERRO DE FATO contidas no Acórdão embargado (ID. 284303382), aplicando-lhes os efeitos infringentes para: a. Declarar a NULIDADE do Acórdão embargado (ID. 284303382), retornando os autos a novo julgamento a fim de que se analise expressamente todos os pontos trazidos à debate pela petição inicial, especificamente no que se refere à NULIDADE da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 94/00259-2 e de seu Aditivo de Rerratificação (ID. 202951160), firmados por pessoa portadora de instrumento de procuração pública VENCIDO e que SEQUER LHE CONFERIA OS PODERES ESPECÍFICOS para avalizar o título e oferecer bens imóveis em garantia, cuja matéria não foi apreciada por esta Turma, negando a prestação jurisdicional adequada e prolatando decisão citra petita, o que fere o art. 489, §1º, IV do CPC; b. Observado o quanto previsto pelo art. 278, parágrafo único do CPC, RECONHECENDO A NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, AINDA NÃO AVENTADA NOS AUTOS, possibilitando a análise das máculas constantes da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 94/00259-2 e de seu Aditivo de Retificação e Ratificação (ID. 202951160) e que dizem respeito à utilização de procuração pública vencida e com o exercício de poderes não elencados no bojo do instrumento público (avalista); c. Subsidiariamente, caso esta Nobre Turma não entenda pelo acolhimento aos presentes Aclaratórios, requer-se o pronunciamento sobre toda a Legislação Federal tida por violada, a fim de possibilitar a esta Embargante, o acesso aos Tribunais Superiores, por meio da interposição de Recurso Especial, nos termos do art. 1.025 do CPC”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA (ID. Num. 286230879),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público que, nos autos de Ação Rescisória n.
1003801-84.2024.8.11.0000
,
proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A (ora Embargado),
à unanimidade,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
,
apenas para que fosse extirpada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em sede de exceção de pré-executividade, permanecendo incólume dos demais tópicos. E, em face da sucumbência mínima do Requerido/Embargado, a parte Autora/Embargante
foi condenada a arcar sozinha com o ônus sucumbencial, sendo suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita a ela concedida.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 278, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROCURAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO NÉGÓCIO MUITOS ANOS APÓS O RECEBIMENTO DOS VALORES – INVIABILIDADE DE BENEFÍCIO POR PRÓPRIA TORPEZA – VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ EM CARÁTER DE JULGAMENTO REPETITIVO – TEMA 421 DO STJ – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Não há como albergar a tese de afronta ao artigo 278, parágrafo único do CPC, para o caso de se buscar frustrar a execução, alegando-se vício de formalização da procuração utilizada para a realização do negócio, após anos da celebração do contrato, destacando-se que quem alega o vício beneficiou-se do negócio e recebeu grande soma de valor; caso contrário, estar-se-ia beneficiando o autor por sua própria torpeza, sendo que é vedado o enriquecimento ilícito em nosso ordenamento jurídico. Portanto, deve ser rechaçada a tese de preclusão.

“(...) A fixação de honorários advocatícios é cabível em exceção de pré-executividade somente no caso de acolhimento total ou parcial, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 421 de Recursos Repetitivos), pois em caso de rejeição do incidente os honorários serão devidos na execução. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0384.15.004977-1/002, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, ficando claro no acórdão os motivos pelos quais a rescisória não foi julgada totalmente procedente. Ficou exposto que o acórdão do agravo de instrumento - objeto da ação rescisória – tratava de julgamento de exceção de pré-executividade, a qual não admite dilação probatória, devendo a questão ser levantada em Embargos à Execução, o que não ocorreu.

Ademais, também ficou consignado que no acórdão do agravo, constou que a parte Autora, ora Embargante, beneficiou-se do que, posteriormente, considerou ilegal, enriquecendo-se indevidamente, eis que foi favorecida por vultosa quantia decorrente de empréstimo.

Também não há falar em omissão quanto à tese de preclusão, pois ela foi apreciada, sendo destacado que ela ocorreu.

Portanto, o que se busca não é o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão, o que é vedado por meio de embargos de declaração.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) embora argumente o Embargante que o d. Des. Relator fora omisso porquanto não teria tecido qualquer fundamentação acerca da nulidade da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 94/00259-2 e de seu Aditivo de Rerratificação, que teriam sido firmados por procurador portando procuração pública vencida e que não lhe outorgara poderes para tal, o exame detido do acórdão é suficiente para rechaçar tal alegação.

Ora, a tese aventada seria de nulidade da CPR por conta de irregularidade de representação. Ocorre que o aresto atacado pela rescisória fora proferido em sede de agravo de instrumento, que não demanda dilação probatória, o que fora destacado pelo d. Des. Relator na decisão colegiada considerada omissa pelo embargante.

Desta feita, não seria cabível a escrutinação da validade da procuração pelo instrumento então utilizado, o que fora, sim, destacado pelo relator, senão vejamos:

Convém mencionar que o acórdão do Agravo de Instrumento detém matéria aventada em julgamento de exceção de pré-executividade, na qual não é possível dilação probatória; ou seja, quando da utilização do incidente – deveria a parte interessada – demonstrar a ilegalidade, de forma cabal, sem que fosse possível qualquer margem de decisão em sentido contrário.

Portanto, não há como dar à exceção de pré-executividade o mesmo tratamento dos Embargos à Execução, sendo que este sim: demanda contraditório e ampla defesa.

Além disso, considero que o acórdão do Agravo de Instrumento, ora impugnado, acertadamente, fez constar expressamente que a Autora/Agravante se favoreceu do que, posteriormente, considerou ilegal, pois enriqueceu-se indevidamente: foi favorecida por vultosa quantia decorrente de empréstimo; e, posteriormente, arguiu inexigibilidade do título que embasou o negócio firmado, mas permaneceu silente por vários anos, após a alegada mácula do negócio.

Aliás, como já destaquei no parecer posto ao id. 210841199, “e
m verdade, houve a análise dos vícios alegados. Contudo, fora detectado que as supostas máculas do instrumento procuratório permaneceram sem qualquer protesto por mais de 25 (vinte e cinco anos) por parte da parte autora, a qual poderia, após se valer de vultuosa quantia liberada por conta da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 94/00259-2, se ver ‘liberada’ da obrigação de quitá-la
”.

Dessarte, não se trata de omissão, sequer de inobservância à impossibilidade de preclusão de exame de matéria de ordem pública. Foram realizadas análises de tais assertivas, as quais sucumbiram perante o princípio de vedação ao enriquecimento ilícito e à tentativa de benefício da própria torpeza e, possivelmente, de eventual má-fé da recorrente.

(...)

À toda evidência, o termo omissão fora aqui utilizado para imprimir a irresignação da parte embargante com o teor do
decisorium
, de forma que esta tese deve ser rejeitada.

Por conseguinte, haja vista a impossibilidade de reforma do combatido
decisum
por meio do recurso adotado, eis que não se verifica omissão no mesmo, tampouco eventual cabimento das teses erigidas, já esgotadas pelas decisões anteriores, o
Parquet
opina pela rejeição destes aclaratórios”.

Portanto, não há vício a ser sanado, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025